Tribunal: TJMT
Processo: 1012181-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012181-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Prazo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRA MARA REZENDE - CPF: 456.654.271-87 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1012181-93.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1012181-93.2024.8.11.0001

Recorrente:
Sandra Mara Rezende.

Recorrido
:
PDCA S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - MÁQUINA DE CARTÃO - AUSÊNCIA NO REPASSE DE VALORES DAS VENDAS - DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, a restituição é devida.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, necessária a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1012181-93.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1012181-93.2024.8.11.0001

Recorrente:
Sandra Mara Rezende.

Recorrido
:
PDCA S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Sandra Mara Rezende.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
8° Juizado Especial de Cuiabá-MT.

S
entença (Id
.

218187166
):
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais; bem como ao pagamento de R$

9.680,00 (nove mil, seiscentos e oitenta reais) a título de danos materiais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

218187167
):
defende a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões

(
Id.
218187187): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1012181-93.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1012181-93.2024.8.11.0001

Recorrente:
Sandra Mara Rezende

Recorrido
:
PDCA S.A.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Sandra Mara Rezende
em face de
PDCA S.A.
, em razão dos valores retidos
relativos às vendas realizadas na máquina de cartão de débito e crédito
e não transferidos para a recorrente
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente é autônoma e que contratou junto
à
recorrente uma maquininha para utilização de cartão nas transações de crédito/débito dos seus clientes, mediante o pagamento de contraprestação pelo serviço de intermediação financeira.

Aduz que
no dia 01/02/2024, passou uma venda em sua maquininha na modalidade à vista, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que, sem qualquer prévia notificação, a instituição recorrida bloqueou o valor de R$ 9.680,00 (nove mil, seiscentos e oitenta reais), existentes na conta, sob o argumento de se tratar de transação suspeita de fraude.

Alega que entrou em contato com a empresa por diversas vezes buscando o desbloqueio do valor em questão e que, em 03/02/2024, atendendo ao pedido da recorrida, enviou os dados do terceiro pagador da compra cujo valor foi bloqueado, bem como que, em 08/02/2024, encaminhou o boletim de ocorrência, sendo lhe informado que a situação seria analisada em até 120 (cento e vinte) dias.

Em contraponto, a instituição financeira assevera que a retenção do valor em questão ocorreu, contudo, o valor não foi restituído, pois houve falha na transação, sendo o valor estornado, uma vez que houve rescisão contratual, pois o estabelecimento da parte autora foi descredenciado.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, resta comprovado que a recorrente se encontra em situação de vulnerabilidade fática e socioeconômica, o que a coloca em pé de desigualdade frente à prestadora de serviço.

Dessa forma, a despeito de a autora não se enquadrar na condição de consumidora final, não há como ignorar a sua vulnerabilidade no caso concreto, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor à presente relação de consumo.

Nesse sentido:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPERAÇÕES POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SISTEMA CIELO. ALUGUEL DA MÁQUINA. VALOR CONTRATADO. INCIDÊNCIA DE FRANQUIA CIELO CONTROLE. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO NO REPASSE DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 4. O juízo a quo operou, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova. Considerando a evidente posição de hipossuficiência do requerente no caso em apreço, sobretudo em razão da impossibilidade de produção de prova negativa, mantem-se a inversão do ônus da prova, de modo que caberia à requerida/recorrente comprovar os termos do contrato entre as partes e a consequente possibilidade de aplicação das taxas que afirma serem devidas. [...]” Acórdão 1206955, 07072785720198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019).”

No caso, constata-se dos documentos apresentados que os valores não foram repassados à parte recorrente. Além disso, embora a empresa recorrida alegue que os valores não foram restituídos por falha na transação, conclui-se que houve a falha técnica no serviço prestado pela empresa.

Desse modo, a recorrente não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela recorrente, tendo em vista que não apresentou qualquer documento referente aos motivos ensejadores do bloqueio do valor da transação comercial em questão, razão pela qual se presume verdadeira a versão posta na inicial.

Portanto, na esfera da responsabilidade civil,

restou configurado o ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo o nexo causal a própria ausência de repasse dos valores provenientes da venda realizada na máquina de cartão, fazendo jus a recorrente ao recebimento destes valores, assim como a indenização por dano moral decorrente da falha na prestação de serviço, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida impositiva.

É nesse sentido o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÁQUINA DE CARTÃO. AUSÊNCIA NO REPASSE DE VALORES DAS VENDAS. DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, assim, sua restituição é devida. Reduz-se o quantum indenizatório se este foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. (TJ-MT - RI: 10055785720228110006, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/05/2023).”

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

À vista do exposto, considerado os elementos colhidos nos autos, é cabível a majoração do quantum estabelecido no primeiro grau (R$ 2.500,00 – dois mil e quinhentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida e majorar o
quantum
indenizatório para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024